Tribunal: CARF
Processo: 18186.726548/2017-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2015
ESTIMATIVA DO MÊS DE DEZEMBRO E AJUSTE ANUAL. OBRIGAÇÕES DISTINTAS.
A obrigação relativa ao pagamento da estimativa do mês de dezembro não se confunde com a inerente à apuração anual da CSLL. A própria legislação menciona expressamente a obrigação de recolhimento da estimativa do mês de dezembro, atribuindo-lhe prazo diferenciado, ex-vi do disposto no §3o do artigo 6o da Lei no 9.430, de 1996.
LUCRO REAL ANUAL. FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA. DÉBITO DECLARADO EM DCTF. LANÇAMENTO DE OFÍCIO DE MULTA ISOLADA. CABIMENTO.
Nos termos do §1o do artigo 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 1984, a DCTF é instrumento de confissão de dívida, contudo, restrita aos débitos nela declarados pelo sujeito passivo.
Considerando que Após o encerramento do ano-calendário, é incabível lançamento de ofício de IRPJ ou CSLL para exigir estimativas não recolhidas (Súmula CARF no 82), a única forma de exigência da multa de ofício se dá por meio do seu lançamento, nos exatos termos do artigo 2o c/c artigos 28 e 44, II, b da Lei 9.430, de 1996.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015
CONCOMITÂNCIA. MULTA ISOLADA E MULTA MORATÓRIA. DÉBITO DECLARADO EM DCTF. MULTA MORATÓRIA NÃO EXIGIDA NO LANÇAMENTO DE OFÍCIO. EVENTUAL BIS IN IDEM E CONSUNÇÃO INOCORRENTES EM RELAÇÃO À MULTA ISOLADA.
A duplicidade de penalização ou absorção relativas à multa moratória e à multa isolada pela falta de recolhimento de estimativa podem ocorrer, em tese, apenas em relação à penalidade do artigo 61 da Lei no 9.430, de 1996. Isto porque, ainda que se entenda configurada a duplicidade sancionatória (bis in idem) ou a ocorrência da consunção (absorção pela infração do artigo 44, II, b do mesmo diploma legal, mais grave, visto que de maior penalização), a exação objeto de lançamento de ofício que tenha por objeto apenas a multa isolada permanecerá hígida.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.726548/2017-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.606 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2023
Recorrente
RENOVA ENERGIA S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2015
ESTIMATIVA
DO
MÊS
DE
DEZEMBRO
E
AJUSTE
ANUAL.
OBRIGAÇÕES DISTINTAS.
A obrigação relativa ao pagamento da estimativa do mês de dezembro não se
confunde com a inerente à apuração anual da CSLL. A própria legislação
menciona expressamente a obrigação de recolhimento da estimativa do mês de
dezembro, atribuindo-lhe prazo diferenciado, ex-vi do disposto no §3o do artigo
6o da Lei no 9.430, de 1996.
LUCRO REAL ANUAL. FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA.
DÉBITO DECLARADO EM DCTF. LANÇAMENTO DE OFÍCIO DE
MULTA ISOLADA. CABIMENTO.
Nos termos do §1o do artigo 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 1984, a DCTF é
instrumento de confissão de dívida, contudo, restrita aos débitos nela
declarados pelo sujeito passivo.
Considerando que “Após o encerramento do ano-calendário, é incabível
lançamento de ofício de IRPJ ou CSLL para exigir estimativas não
recolhidas” (Súmula CARF no 82), a única forma de exigência da multa de
ofício se dá por meio do seu lançamento, nos exatos termos do artigo 2o c/c
artigos 28 e 44, II, “b” da Lei 9.430, de 1996.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015
CONCOMITÂNCIA. MULTA ISOLADA E MULTA MORATÓRIA.
DÉBITO DECLARADO EM DCTF. MULTA MORATÓRIA NÃO EXIGIDA
NO LANÇAMENTO DE OFÍCIO. EVENTUAL BIS IN IDEM E
CONSUNÇÃO INOCORRENTES EM RELAÇÃO À MULTA ISOLADA.
A duplicidade de penalização ou absorção relativas à multa moratória e à multa
isolada pela falta de recolhimento de estimativa podem ocorrer, em tese,
apenas em relação à penalidade do artigo 61 da Lei no 9.430, de 1996. Isto
porque, ainda que se entenda configurada a duplicidade sancionatória (“bis in
idem”) ou a ocorrência da consunção (absorção pela infração do artigo 44, II,
“b” do mesmo diploma legal, mais grave, visto que de maior penalização), a
exação objeto de lançamento de ofício que tenha por objeto apenas a multa
isolada permanecerá hígida.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.726548/2017-74
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.606 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.726548/2017-74

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Luciano Bernart, Mauricio Novaes Ferreira, Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira de Sousa
Mendonca (suplente convocada) e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1.Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 135/147) interposto em face do v. acórdão
de fls. 120/126, que decidiu julgar improcedente a impugnação de fls. 04/10 para o fim de
manter integralmente a exigência descrita no Auto de Infração lavrado em 28.06.2017 (fls. 115),
via do qual foi exigida multa isolada por falta de recolhimento da CSLL sobre base de cálculo
estimada do mês de dezembro/2015.
2.Para melhor compreensão a respeito da matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida:
Cinge-se a demanda no exame de impugnação na qual é pleiteado o afastamento da
multa isolada, aplicada em virtude da ausência de recolhimento mensal, a título de antecipação
de CSLL, referente ao período de apuração de dezembro de 2015. Tomou-se como
fundamentação legal a alínea 'b', do inc. II, do art. 44, da Lei no 9.430/96, com a redação dada
pelo art. 14 da Lei no 11.488/07.
Sinteticamente, eis as razões apresentadas na peça impugnatória:
A INAPLICABILIDADE DA MULTA ISOLADA PARA AS SITUAÇÕES EM
QUE O DÉBITO FOI DECLARADO EM DCTF
[...] Como se vê, a legislação claramente prevê que a aplicação da multa sobre a
estimativa não recolhida depende efetivamente da existência de expediente de
fiscalização levado a cabo pela autoridade fiscal.
Nesse diapasão, duas linhas poderão ser seguidas: a realização de lançamento
de ofício da multa isolada quando a verificação da ausência de recolhimento se
dá durante o ano- calendário (hipótese do art. 52) ou a realização de
lançamento de ofício da multa correspondente a 50% (cinquenta por cento) da
estimativa não recolhida, acrescida da exigência do saldo do IRPJ e da CSLL
que deixou de ser recolhido ao final do exercício (hipótese do art. 53).
Trata-se, portanto, de situação em que o Fisco revê a apuração ou os valores
declarados em DCTF pelo contribuinte e promove o lançamento de ofício, da
penalidade, que será isolada no curso do ano-calendário, ou acompanhada do
saldo do IRPJ após o encerramento do exercício.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.606 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.726548/2017-74

E isso denota a inconsistência do procedimento seguido no auto de infração ora
impugnado que, sem qualquer previsão, promove a cobrança da multa isolada
com base nas informações prestadas em DCTF pela própria Impugnante. Ou
seja: em situação na qual o lançamento do ofício não teria cabimento.
O fato é que não caberia a aplicação da multa isolada quando a ausência de
conformação de recolhimento da estimativa decorre das informações prestadas
em DCTF pelo próprio contribuinte.
E note, i. Julgadores, que a d. Autoridade Fiscal sequer promove a exigência do
saldo do IRPJ na forma do artigo 53 da Instrução Normativa no 1.700/2017, até
porque o valor confessado em DCTF permanece indicado no conta corrente
fiscal da Impugnante (doc. 04) como um débito autônomo, declarado e não
pago.
Com efeito, não há dúvidas de que esse procedimento ofende a característica
vinculada do lançamento, conforme norma presente no artigo 142 do Código
Tributário Nacional, pois não é crível admitir que a d. Autoridade Fiscal
deturpe os contornos do procedimento para fins de atribuir as consequências
que repute adequadas.
A IMPOSSIBILIDADE DE COEXISTIR A MULTA ISOLADA COM AS
PENALIDADES QUE ACOMPANHAM A EXIGÊNCIA DA ESTIMATIVA OU
DO SALDO DO IRPJ
[...] Diante disso é que, se a situação do débito declarado e não pago já
demanda a incidência da multa de mora, cuja penalidade é indissociável da
própria circunstância apreciada pela fiscalização na análise do débito
informado em DCTF, não há como se cogitar a incidência de qualquer multa
adicional, sob pena de consagração do odioso bis in idem.
Assim sendo, de acordo com a própria linha adotada pela fiscalização que toma
como referência o valor informado em DCTF pela própria Impugnante, é
evidente que a única penalidade aplicável é a moratória.
Portanto, de acordo com as próprias circunstâncias da estimativa de dezembro
de 2015, conclui-se que é imperioso o cancelamento da multa isolada exigida no
auto de infração em discussão, tendo em vista que já subsiste a exigência da
multa moratória que acompanha a exigência dos débitos declarados em DCTF.
Subsidiariamente, caso não se entenda pelo cancelamento integral da multa
isolada, há que se determinar a sua redução para o percentual de 30% (trinta
por cento) correspondente à diferença entre o percentual da multa moratória de
20% (vinte por cento)

3.A 11a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06 houve
por bem julgar improcedente a impugnação em decisão assim ementada:
ASSUNTO: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2015
MULTA ISOLADA. PREVISÃO LEGAL. AFASTAMENTO. VIA ADMINISTRATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
As autoridades tributárias, em qualquer instância de apreciação, estão obrigadas à observância
da legislação tributária vigente no país, faltando-lhes competência para que, mediante qualquer
esforço interpretativo no curso do julgamento administrativo, seja possível anistiar sanção
prevista em lei, ao se afastarem da literalidade da norma imperativa.
MULTA ISOLADA. LUCRO REAL ANUAL. FALTA DE RECOLHIMENTO DE
ESTIMATIVA. FATO GERADOR DA PENALIDADE.
Por expressa previsão legal, será exigida isoladamente a multa sobre o valor do pagamento
mensal de estimativa que deixar de ser efetuado/recolhido, ainda que a respectiva antecipação
tenha sido declarada espontaneamente.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.606 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.726548/2017-74

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

4.Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário via do qual, em
brevíssimo resumo, deduziu as seguintes alegações:
 prevalência do saldo da CSLL apurado em 31/12 sobre o débito de
estimativa;
 inaplicabilidade da multa isolada para as situações em que o débito foi
declarado em DCTF; e
 impossibilidade de coexistir a multa isolada com as penalidades que acompanham
a exigência da estimativa ou do saldo da CSLL.
5.É o relatório.

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
6.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade.
7.Como se depreende do auto de infração de fls. 115, trata-se de lançamento
relativo à multa isolada por falta de recolhimento da CSLL sobre base de cálculo estimada do
mês de dezembro/2015, confessada na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF).
PREVALÊNCIA DO SALDO DA CSLL APURADO EM 31/12 SOBRE O DÉBITO DE
ESTIMATIVA
8.Em apertada síntese, a Recorrente sustenta a impertinência da multa isolada
sobre o débito de estimativa de dezembro, que coincide com o saldo da CSLL apurado ao final
do ano-calendário correspondente. Isso porque, como alternativa à apuração da CSLL em bases
trimestrais, a legislação confere oportunidade para que o contribuinte sujeito ao Lucro Real
recolha estimativas mensais da contribuição, cujas bases de cálculo serão apuradas mediante a
aplicação de determinados percentuais, a depender da atividade exercida, sobre a receita bruta
auferida (artigo 2o da Lei no 9.430, de 1996). Assim, ao final de cada ano-calendário, mais
precisamente em 31 de dezembro, o contribuinte deverá apurar a base de cálculo da CSLL, cujo
saldo da contribuição, se positivo, deverá ser pago em cota única até março do ano subsequente,
e, se negativo, será passível de restituição ou compensação na forma de Saldo Negativo (artigo
6o, §1o, incisos I e II, l. citada).
9.A Recorrente aduz que, apesar de estar sinalizada a existência do débito de
estimativa do mês de dezembro, nota-se que este valor se reporta efetivamente ao saldo da
contribuição apurado ao final do período encerrado em 31 de dezembro, ou seja, a despeito da
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.606 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.726548/2017-74

declaração do débito de estimativa em DCTF, o fato é que o valor de R$ 560.720,93 teria
natureza de saldo da CSLL apurado com o encerramento do período de apuração, afastando-se,
como consequência reflexa, a incidência da multa isolada em discussão.
10.Sem razão, contudo, a Recorrente.
11.Realmente, a obrigação relativa ao pagamento da estimativa do mês de
dezembro não se confunde com a inerente à apuração anual do tributo. Tanto é assim que a
própria legislação menciona expressamente a obrigação de recolhimento da estimativa do mês de
dezembro, atribuindo-lhe prazo diferenciado, ex-vi do disposto no §3o do artigo 6o da Lei no
9.430, de 1996, litteris:
Art. 6o O imposto devido, apurado na forma do art. 2o, deverá ser pago até o último dia útil do
mês subseqüente àquele a que se referir.
§ 1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro receberá o seguinte tratamento:(Redação
dada pela Lei no 12.844, de 2013)
I - se positivo, será pago em quota única, até o último dia útil do mês de março do ano
subsequente, observado o disposto no § 2o; ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
II - se negativo, poderá ser objeto de restituição ou de compensação nos termos do art. 74.
(Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 2o O saldo do imposto a pagar de que trata o inciso I do parágrafo anterior será acrescido de
juros calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir de 1o de fevereiro até o último
dia do mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês do pagamento.
§ 3o O prazo a que se refere o inciso I do § 1o não se aplica ao imposto relativo ao mês de
dezembro, que deverá ser pago até o último dia útil do mês de janeiro do ano subseqüente.

12.Por oportuno, rememore-se que, quando o contribuinte demonstre que o valor
apurado do tributo menos o valor já pago durante o período acumulado é inferior ao cálculo pela
estimativa; ou que o resultado acumulado de janeiro até o mês em questão resultou em prejuízo
fiscal ou base de cálculo negativa, poderá reduzir ou suspender o pagamentos das estimativas,
com base em balanço ou balancete de suspensão ou redução, levantado nos termos da Instrução
Normativa SRF no 93, de 1997.
INAPLICABILIDADE DA MULTA ISOLADA NAS SITUAÇÕES EM QUE O DÉBITO
FOI DECLARADO EM DCTF
13.Alega a Recorrente, em resumo, que a realização de lançamento de ofício da
multa isolada pela falta de recolhimento se dá durante o ano-calendário ou corresponde a 50% da
estimativa não recolhida, acrescida da exigência do saldo do IRPJ e da CSLL que deixou de ser
recolhido ao final do exercício, hipóteses previstas nos artigos 52 e 53 da Instrução Normativa no
1700, de 2017, respectivamente, tratando-se de situações em que o Fisco revê a apuração ou os
valores declarados em DCTF e promove o lançamento de ofício da penalidade, que será isolada
no curso do ano-calendário, ou acompanhada do saldo da CSLL após o encerramento do período
de apuração.
14.Segundo a Recorrente, isso denota a inconsistência do procedimento seguido
no auto de infração que, sem qualquer previsão legal, promove a cobrança da multa isolada com
base nas informações prestadas em DCTF por ela própria, após o encerramento do exercício. Ou
seja, em situação na qual o lançamento de ofício não teria o menor cabimento.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.606 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.726548/2017-74

15.Defende que mesmo que o v. acórdão relativize a declaração do débito em
DCTF, trata-se de fato inconteste e que constituiu efetivamente objeto de uma declaração
destinada ao próprio Fisco. Ademais, a d. Autoridade Fiscal sequer promoveu a exigência do
saldo da CSLL na forma do referido artigo 53, até porque o valor confessado em DCTF
permaneceu indicado no conta corrente fiscal da Recorrente como um débito autônomo,
declarado e não pago.
16.Pois bem, o auto de infração de fls. 115 é claro ao dispor que “Os valores da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre base de cálculo estimada foram
confessados nas Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) nos códigos
de receita no 2469 ou 2484”, ou seja, é indene de dúvidas o fato de que o lançamento da
penalidade tomou por base os valores informados em DCTF e não pagos.
17.Nos termos do §1o do artigo 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 1984, “O
documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória, comunicando a existência de
crédito tributário, constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a
exigência do referido crédito”.
18.Vale dizer, dizer, a DCTF é instrumento de confissão de dívida, contudo,
restrita aos débitos nela declarados pelo sujeito passivo.
19.No caso dos autos, a Recorrente declarou em DCTF a estimativa de CSLL do
mês de dezembro de 2015, fato do qual decorreu não apenas a desnecessidade, mas,
principalmente, a impertinência da realização de lançamento de ofício relativo ao mesmo valor.
20.Porém, considerando que “Após o encerramento do ano-calendário, é
incabível lançamento de ofício de IRPJ ou CSLL para exigir estimativas não recolhidas”
(Súmula CARF no 82), a única forma de exigência da multa de ofício se dá por meio do seu
lançamento, nos exatos termos do artigo 2o c/c artigos 28 e 44, II, “b” da Lei 9.430, de 1996, in
verbis:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pela
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada, mediante a
aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
sobre a receita bruta definida pela art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977,
auferida mensalmente, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos
incondicionais concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34
e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
(Vigência)
(...)
Art. 28. Aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao pagamento da contribuição social sobre
o lucro líquido as normas da legislação vigente e as correspondentes aos arts. 1o a 3o, 5o a 14,
17 a 24-B, 26, 55 e 71.
(...)
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(...)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal:
(...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado
prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no
ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
(...)
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.606 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.726548/2017-74

21.Nesse sentido, confiram-se o item 8 e seus subitens 8.1 a 8.3 do Parecer
Normativo Cosit/RFB no 02/2018:
(...)
8. A despeito de a situação aqui tratada se referir ao débito de estimativas quitadas por
compensação, faz-se referência à hipótese em que as estimativas foram confessadas em
DCTF e não foram quitadas nem por pagamento nem por compensação.
8.1. Tal hipótese já estava normatizada no âmbito da RFB pelo então art. 16 da IN SRF no 93,
de 1997 (vigente na época da consulta interna), a qual foi replicada pelos atualmente vigentes
arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 2017. Note-se que por eles já há o tratamento para a
verificação da falta de pagamento durante o ano calendário em curso e após o seu término:
Art. 52. Verificada, durante o ano-calendário em curso, a falta de pagamento do
IRPJ ou da CSLL por estimativa, o lançamento de ofício restringir-se-á à multa
isolada sobre os valores não recolhidos.
§ 1o A multa de que trata o caput será de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor
do pagamento mensal que deixar de ser efetuado.
§ 2o As infrações relativas às regras de determinação do lucro real ou do
resultado ajustado, verificadas nos procedimentos de redução ou suspensão do
IRPJ ou da CSLL a pagar em determinado mês, ensejarão a aplicação da multa
de ofício sobre o valor indevidamente reduzido ou suspenso.
§ 3o Na falta de atendimento à intimação de que trata o § 1o do art. 51, no prazo
nela consignado, o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil procederá à
aplicação da multa de que trata o caput sobre o valor apurado com base nas
regras previstas nos arts. 32 a 41, ressalvado o disposto no § 2o do art. 51.
§ 4o A não escrituração do livro Diário ou do Lalur de que trata o caput do art.
310 até a data fixada para pagamento do IRPJ e da CSLL do respectivo mês,
implicará desconsideração do balanço ou balancete para efeito da suspensão ou
redução de que trata o art. 47 e a aplicação do disposto no § 2o deste artigo.
§ 5o Na verificação relativa ao ano-calendário em curso o livro Diário e o Lalur a
que se refere o § 4o serão exigidos mediante intimação específica, emitida pelo
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil.
Art. 53. Verificada a falta de pagamento do IRPJ ou da CSLL por estimativa,
após o término do ano-calendário, o lançamento de ofício abrangerá:
I - a multa de ofício de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do pagamento
mensal que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal
ou base de cálculo negativa da CSLL no ano calendário correspondente; e
II - o IRPJ ou a CSLL devido com base no lucro real ou no resultado ajustado
apurado em 31 de dezembro, caso não recolhido, acrescido de multa de ofício e
juros de mora contados do vencimento da quota única do tributo.
8.2. Quando os dispositivos se referem à falta de pagamento, trata-se da hipótese em que o
débito referente a estimativas está em aberto (art. 52) ou não extinto (art. 53), seja por
pagamento, seja por compensação. Estando o débito extinto pela compensação em 31 de
dezembro do ano-calendário, mesmo que esteja sob condição resolutória, não há a aplicação
desses dispositivos, a não ser que a Dcomp seja considerada não-declarada (já que esta não
produz efeito de extinção da estimativa compensada).
8.3. Portanto, ratifica-se o entendimento contido no item 16.1 da SCI Cosit no 18, de 2006,
para os débitos de estimativa em aberto: "os débitos de estimativas declaradas em DCTF
devem ser utilizados para fins de cálculo e cobrança da multa isolada pela falta de
pagamento e não devem ser encaminhados para inscrição em Dívida Ativa da União".
(...)
(original sem grifo)

Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.606 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.726548/2017-74

22.Desse modo, dúvidas não há de que o lançamento da multa de ofício atendeu
as disposições legais pertinentes.
IMPOSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA DA MULTA ISOLADA COM AS
PENALIDADES QUE ACOMPANHAM A EXIGÊNCIA DA ESTIMATIVA OU DO
SALDO DA CSLL
23.Nessa rubrica, sustenta a Recorrente que, em decorrência da declaração do
débito de estimativa de dezembro em DCTF, surgiu o saldo devedor da quantia de R$
560.720,93 na sua conta corrente fiscal, saldo este que deve ser exigido em conjunto com a multa
moratória representada pelo artigo 61 da Lei no 9.430, de 1996. Assim, tendo em vista que o
débito declarado e não pago demanda a incidência da multa de mora, cuja penalidade é
indissociável da própria circunstância apreciada pela fiscalização na análise do débito informado
em DCTF, não há como se cogitar a incidência de qualquer multa adicional, sob pena de
consagração do odioso bis in idem.
24.Prossegue citando precedentes do CARF, advertindo que, muito embora se
refiram à duplicidade da multa isolada e a multa de ofício, a premissa jurídica aqui tratada é a
mesma, pois, justamente em razão da impropriedade do procedimento seguido pela d.
Autoridade Fiscal que se pauta nas próprias informações prestadas em DCTF para exigir o
pagamento da multa isolada, o bis in idem se dá entre a multa isolada e a multa de mora.
25.Ademais, reclama a aplicação do princípio da absorção, entendendo que a
única penalidade aplicável é a moratória , deduzindo, subsidiariamente, pedido para a “redução
do percentual de 30% (trinta por cento) correspondente à diferença entre o percentual da multa
moratória de 20% (vinte por cento)”.
26.Também aqui não há como se acolher o pleito recursal.
27.Realmente, este Sodalício já se pronunciou sobre a incidência da multa isolada
e de multa de ofício, nos termos da Súmula CARF no 105, assim enunciada:
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44 §
1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de
ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a
multa de ofício.

28.Os pressupostos de fato e de direito que conduziram à referida harmonização
sumular se relacionaram ao reconhecimento da dupla penalização da mesma conduta praticada
pelo contribuinte, isto é, punição tanto pela falta ou insuficiência de pagamento dos tributos
apurados no ano-calendário como também pela falta ou insuficiência do pagamento de
estimativas, antes devidas dentro daquele mesmo período de apuração, já encerrado.
29.No caso dos autos, verifica-se que não houve o lançamento de multa de ofício
pelo não recolhimento do tributo apurado no ajuste anual, mas tão somente a multa isolada pela
falta de recolhimento da estimativa de CSLL do mês de dezembro/2015.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.606 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.726548/2017-74

30.Já a multa de que trata o artigo 61 da Lei no 9.430, de 1996, também tem seu
tipo infracional relacionado à falta de pagamento da mesma estimativa de CSLL do mês de
dezembro/2015. Confira-se:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de
1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de
mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no
7.212, de 2010)
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente ao do
vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até o dia em que
ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa a que
se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo
até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de pagamento.

31.Como se sabe, o princípio do “non bis in idem”, significa, no direito
sancionatório, a vedação à aplicação de dupla penalização pelo mesmo fato.
32.Já o principio da consunção, também chamado de princípio da absorção, muito
embora tenha por pressuposto a existência de várias condutas, caberá onde estas sejam
interligadas e mantenham relação de continência lógica, onde determinada infração (fim)
somente pode ser cometida mediante a prática de outra infração instrumental (meio). Ou seja,
diante de um ou mais ilícitos penais denominados consuntos, que funcionam apenas como fase
de preparação ou de execução de outro, chamado consuntivo, sendo todos intimamente
dependentes, interligados ou inerentes, o sujeito ativo só deverá ser responsabilizado pelo ilícito
principal.
33.Desse modo, ainda que se cogite, apenas para fins de argumentação, a eventual
existência de “bis in idem” ou de consunção em relação às penalidades em questão, salta aos
olhos que deverá ser mantida a que apresente maior especificidade entre a conduta praticada e o
tipo infracional, isto é, deve ser afastada a lei geral e aplicada a lei especial, bem como deve ser
mantida aquela supostamente mais grave, que abrangeria a de menor gravidade.
34.Nesse contexto, verifica-que o artigo 44, II, “b” da Lei no 9.430, de 1996, trata
especificamente da conduta relativa à falta de pagamento de estimativas, com multa de 50%,
enquanto o artigo 61 do mesmo diploma legal cuida de norma geral, relacionada à falta de
pagamento de quaisquer tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, com multa de até 20%.
35.Por via de consequência, a suposta duplicidade de penalização ou o
conjecturado fenômeno da absorção poderiam ocorrer, em tese, apenas em relação à penalidade
do artigo 61. Em outras palavras, a infração do artigo 61 poderia configurar a duplicidade
sancionatória, no caso de se entender pela manifestação do “bis in idem”, ou poderia ser
absorvida pela infração do artigo 44, II, “b” (mais grave, visto que de maior penalização), caso
se entenda pela ocorrência da consunção. Assim, em ambas as hipóteses, a exação objeto do
presente processo administrativo permanece hígida e, quanto a ela, não há reparos a serem feitos.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.606 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.726548/2017-74

36.Em remate, pelos mesmos motivos anteriores, não há o que se falar na redução
do percentual para 30%, correspondente à diferença entre o percentual da multa moratória de
20% (vinte por cento), objeto do pedido subsidiário.
DISPOSITIVO
37.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nego provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 169
DF CARF MF
Original